Tribunal: TJMT
Processo: 0002543-03.2013.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002543-03.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GERALDO GOMES DE ARAUJO NETO - CPF: 297.263.678-32 (APELADO), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15 DA LEI 10.826/03] –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–

REFORMA DA SENTENÇA PARA SE CONDENAR DO APELADO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – CONTEXTO

PROBATÓRIO CLAUDICANTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA

–

FRAGILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADORAS DOS FATOS – AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS – SUPOSTAS FILMAGEM DA CONDUTA NO PRETENSO LOCAL DO CRIME QUE INSEXISTEM NOS AUTOS – DEMAIS TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM A PRÁTICA DELITIVA

– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a absolvição do acusado, em respeito ao princípio in dubio pro reo sentença absolutória fundamentada pelo
art. 386, VII do CPP
mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação penal nº. 2543-03.2013.811.0013 - (Cód. 84989), julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
GERALDO GOMES DE ARAÚJO NETO
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id.
24048475)

Inconformado com os termos da sentença, recorre o
Parquet
objetivando a reforma do édito absolutório com a condenação do apelado no delito capitulado no artigo 15 da Lei nº. 10826/03 (disparo de arma de fogo). (Id.
24048476).

Em resposta, a defesa requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença (Id. 24048479).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 30891455)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 10.826/03), COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. PARQUET PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PROCEDENDO-SE A CONDENAÇÃO DO APELADO NOS EXATOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA.
POSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. APELADO CONFESSOU O CRIME. CONFISSÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS AO FEITO. APREENDIDA NO LOCAL DOS FATOS A CAPSULA DA MUNIÇÃO DEFLAGRADA PELO ACUSADO. NECESSÁRIA A REFORMA DA R. SENTENÇA. PARECER PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo ver reformada a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo
Geraldo Gomes de Araújo Neto
, da prática do delito descrito no art. 15 da Lei 10826/03.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Inexistindo preliminares, arguidas ou apreciáveis
ex officio
, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 24047985)

“[...] No dia 07 de junho de 2013, por volta das 02h40min, no Republica Bar, localizado na Rua Joaquim Gomes de Souza, n° 943, Centro, nesta cidade e Comarca, GERALDO GOMES DE ARAUJO NETO efetuou disparo com arma de fogo, do tipo pistola, calibre 45, em local habitado.

Restou apurado que o denunciado Geraldo, portando a pistola calibre 45 em sua cintura, dirigiu-se ao Republica Bar, local onde sacou a arma, efetuou um disparo e evadiu-se.

Consta que populares, ao presenciarem tal fato, acionaram a Polícia Militar via 190, que a par das características do denunciado, bem como de suas vestes, logrou localizá-lo nas proximidades do estabelecimento acima mencionado, razão pela qual deu-lhe voz de prisão, encaminhando-o à Delegacia de Policia desta cidade.

Infere-se, ademais, que a cápsula deflagrada por Geraldo foi localizada pelos policiais em frente ao Republica Bar.

Extrai-se, por derradeiro, que esta não é a primeira vez que o denunciado comete tal delito, visto que no ano de 2012, na praça Miguel Gajardoni, Geraldo efetuou disparo com arma de fogo. [...]” (Sic.)

A materialidade do delito repousa nos Boletins de Ocorrência (Id. 24047988 e 24047989) e no auto de prisão em flagrante (Id. 24047986).

Os indícios de autoria ressoam claudicantes, porquanto extrai-se que, do sumário de instrução foram ouvidas, a testemunha Antônio Ferreira da Silva, os policiais militares Daniel Leite da Silva e Jeferson da Silva Lisboa, bem como, procedido o interrogatório do ora apelado, onde este, afirmou não se recordar se realmente praticou os fatos imputados (Id. 24047987).

Como dito, a testemunha ANTONIO FERREIRA DA SILVA, em fase investigativa (Id. 24047987) foi corroborada em juízo, aduziu que viu o apelado embriagado e em posse de uma arma de fogo, contudo, não presenciou a ocorrência do delito.

Por conseguinte, afirmou o apelado, ao ser interrogado em Delegacia de Polícia,
“QUE não se recorda de ter disparado algum tiro com a PISTOLA CALIBRE 45 no REPUBLICA BAR; QUE ficou sabendo através dos POLICIAIS MILITARES que ele tinha efetuado um disparo de ARMA DE FOGO no REPUBLICA BAR”
(Sic.).

Ato continuo, os Policiais Militares
Daniel Leite da Silva e Jeferson da Silva Lisboa
,

em sede inquisitorial (Id. 24047986), afirmaram que o ao encontrar o apelado, ele estava em visível estado de embriaguez e não portava a arma de fogo, afirmando que não se lembrava onde a tinha colocado.

É este, pois, o panorama que se extrai destes autos: dados inconclusivos, a obstar a revelação cristalina da procedência da acusação.

A prova foi detidamente analisada pelo juízo originário, culminando com a sentença absolutória nos seguintes termos: (Id. 24048475)

"[...]Trata-se de Ação Penal Pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Geraldo Gomes de Araújo Neto, pelo cometimento, em tese, do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003).

Narra a denúncia, que 7 de julho de 2013, por volta de 2h40, nesta cidade, o acusado efetuou disparo de arma de fogo do tipo pistola calibre .45 em local habitado. Segue narrando que o réu chegou ao República Bar onde sacou uma arma de fogo, efetuou um disparo e evadiu-se.

Com a denúncia vieram os documentos de fls. 8/38.

A denúncia foi recebida em 8 de agosto de 2013, quando se determinou a citação do réu para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias.

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação à fl. 66.

Inexistindo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência, que ocorreu em 1º de julho de 2014, situação em que foram ouvidos: 4 (quatro) testemunhas, 2 (dois) informantes e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, acusação e defesa apresentaram alegações finais escritas, respectivamente, às fls. 80/84 e fls. 86/89.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A denúncia é improcedente.

Para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessária a existência dos três elementos do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade), além da justa causa (prova de autoria e da materialidade) do tipo previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, o qual vale a transcrição:

“Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

A conduta prevista no tipo do art. 15 do Estatuto é a de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. O dispositivo em questão ainda faz confissão de sua subsidiariedade ao ressalvar: “desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime.” A ressalva traz consequências importantes e difere da lei anterior, na qual constava: “desde que o fato não constitua crime mais grave”.

Disparar arma de fogo é fazer com que ela arremesse um ou mais projéteis, por meio da força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara.

Acionar munição e deflagrá-la, ou seja, fazê-la funcionar por meio de combustão do propelente, sem a utilização de uma arma de fogo segundo definição do art. 2º, XIII do Decreto 3.665/2000 (R-105). Caso seja munição acionada com uso dos mecanismos de uma arma de fogo, haverá a primeira conduta, ou seja, disparar.

Ocorrendo um ou diverso disparos, haverá crime único, podendo a multiplicidade dos tiros influir na fixação da pena. Observe-se que não importa para a realização do tipo penal em exame a existência de registro da arma ou autorização para o porte.

O tipo penal possui elementos objetivos, relativos ao espaço em que a conduta deve ocorrer para que se configure o delito. Assim, primeiramente, o disparo ou acionamento de munição deve ocorrer em lugar habitado ou em suas adjacências. Habitado é o lugar que possui alguma pessoa morando, mesmo que não em caráter permanente. Adjacências correspondem “aos locais próximos da residência etc.

Alternativamente, menciona o tipo que o disparo ou acionamento de munição deve dar-se em via pública ou em direção a ela. Pública é a via pertencente à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, ou seja, ao poder público. Mas não é necessário que o disparo ocorra na via pública, bastando que seja efetuado na direção dela: haverá fato típico mesmo se o tiro partir do interior de uma residência.

De outra parte, pode-se imaginar a hipótese de disparo realizado num condomínio fechado (fora das hipóteses de loteamentos), em que as vias poderiam ser consideradas privadas. Nesse caso, ainda assim haveria o delito, pois se trataria de local habitado. (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. 2ª Ed. Pgs. 426/427).

Feitas as presentes considerações, passo à análise das provas produzidas e razões apresentadas.

Ouvido na qualidade de testemunha o Policial Militar Jeferson da Silva Lisboa declarou que efetuou a prisão do acusado; que recebeu uma “denúncia”; que não se deparou com o réu armado, mas com pessoas informando que ele havia disparado arma de fogo; não se deparou com vestígios; que em imagens, de costas, apareceu o acusado portando uma arma de fogo, mas não era algo muito concreto; que não localizou capsulas deflagradas; não se recorda que o denunciado estava embriagado; que não houve relato de brigas no local; que não conhecia o acusado; que foi o primeiro contato de ambos.

Antônio Ferreira da Silva, ouvido na qualidade de testemunha, declarou que não tem conhecimento dos fatos; que estava distante do local dos fato quando advertiu o réu para “tomar cuidado com a arma de fogo” que estava portando; que é vigilante noturno; que não sabe confirmar se o acusado estava armado; que o denunciado estava alcoolizado; que manteve conversa meio distante; que pelos sintomas parecia embriagado; que trabalha no Supermercado Juba que fica distante do bar República; que conhece Geraldo a bastante tempo; que o réu possui bom comportamento, mas quando ingere álcool fica meio descontrolado.

A testemunha Daniel Leite da Silva, Policial Militar, declarou que houve uma ligação no 190 e se deslocaram ao local dos fatos; que ao chegar àquela localidade o proprietário do bar informou que o denunciado havia efetuado o disparo de arma de fogo e que havia uma filmagem; que ao olhar no monitor de vigilância, observou o denunciado efetuando o disparo sentado em uma mesa; que ao efetuar a prisão em flagrante a arma de fogo não foi encontrada; que não foram encontradas capsulas deflagradas pelo depoente; que populares lhe entregaram a capsula deflagrada.

Regilaine Ferreira de Almeida, ouvida como informante, declarou que conhece o réu desde a infância e que são amigos; que o réu é comerciante de celulares; que está sempre próximo aos amigos e familiares; que não sabe se já foi casado mas sabe que tem um filho; que é o acusado quem cuida do filho; que só viu o denunciado uma vez alcoolizado, mas nunca o viu ingerindo bebida; que nunca viu o réu violento ou agressivo.

A testemunha Ruimar Ferreira de Almeida declarou em juízo que conhece o denunciado há mais de 10 (dez) anos; que o réu sempre possuiu uma conduta dentro dos padrões sociais; que sempre foi bem atendido no âmbito comercial; que não tem informações que possam denegrir sua imagem; que sabe que o denunciado é solteiro e cuida sozinho de seu filho; que não tem conhecimento dos fatos narrados no processo.

Ouvido na qualidade de informante, Valdique Pinheiro Filho, declarou que Geraldo não é uma pessoa violenta; que tem um convívio familiar bom; que já o viu ingerindo bebida alcoólica, mas não o viu se tornando violento; que cuida de seu filho sozinho; que o conhece há mais de 3 (três) anos; que não estava em Pontes e Lacerda no dia dos fatos.

Ciente do direito de permanecer em silêncio, o acusado confessou os fatos mesmo não se lembrando exatamente dos fatos, uma vez que havia ingerido bebida alcóolica; que se recorda de estar com uma arma de fogo em casa; que se recorda de estar no CISC; que se lembra de ter passado em sua loja; que se lembra de ter passado no “República” para pedir um “lanche” e ter ficado lá por alguns momentos; que ficou sabendo que um rapaz em outra mesa disse: “essa arma de brinquedo ai atira?!” e o réu irresponsavelmente resolveu comprovar; que estava sob efeito de álcool; que não sabe informar porque estava portando arma de fogo; que nunca teve outro problema de arma de fogo naquele recinto.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, por entender que estão comprovadas a autoria e materialidade do crime.

A defesa, em seus memoriais escritos, requereu a absolvição por ausência de prova suficiente para condenar e, alternativamente, em caso de condenação, que a pena fosse fixada no mínimo legal.

Assim, analisando as provas produzidas nos presentes autos, observo que carece de justa causa, uma vez que não se comprovou a materialidade e autoria do delito com robustez.

Ressalto que pelo próprio depoimento dos Srs. Policiais que atenderam a ocorrência observa-se a fragilidade de circunstâncias comprovadoras dos fatos. Ambos relataram que não apreenderam vestígios, ou sequer o acusado com uma arma de fogo. Relataram também que houve uma suposta imagem de vigilância, contudo, não foi juntada aos autos e, relataram ainda que o proprietário do bar foi quem ofereceu noticia criminis, contudo, tal pessoa não foi arrolada como testemunha.

Em seu interrogatório, mesmo tentando colaborar com a instrução criminal, o denunciado afirmou que não se lembra dos fatos, mas que “disseram que ele o havia feito”.
As demais testemunhas, não presenciaram a prática delitiva, inclusive, nenhum presente ao estabelecimento criminal no momento dos fatos foi arrolado como testemunha.

Esclareço que o juízo não vem afirmar que o réu é inocente, e não praticou o delito, mas sim que as provas produzidas nos presentes são extremamente frágeis para embasar um decreto condenatório, sendo impositiva, desta forma, a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo para a absolvição de Geraldo.

O Direito Penal deve ser aplicado, somente, quando se tem a plena e irrefutável convicção de que a pessoa a quem se imputa a prática de algum delito efetivamente o cometeu, o que não acontece no caso em tela, tendo em vista a inexistência de justa causa contra o acusado, mas somente indícios colhidos na fase inquisitorial, o que certamente embasou a denúncia.

Entretanto, diante dos postulados constitucionais do contraditório e ampla defesa, provas exclusivamente indiciárias não podem embasar uma condenação, sob pena de inconstitucionalidade.

Não havendo prova suficiente para condenação deve o juiz, em respeito ao Princípio Constitucional do “in dubio pro reo”, absolver o acusado.

A máxima latina acima exposta versa sobre a Garantia Constitucional da presunção de inocência, consagrada no Texto Constitucional de 1988 pelo Constituinte Originário, com o escopo de defender o acusado de condenações injustas através de provas dúbias, ou mesmo, da ausência destas.

No presente caso, observo a necessidade da aplicação do instituto, ante a falta de provas concretas da autoria do crime de disparo de arma de fogo, tendo em vista que não há prova concreta e suficiente para a condenação.

Neste sentido também já decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 129, § 9º, DO CP – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – “IN DUBIO PRO REO” – ABSVOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Imperiosa a manutenção do decreto absolutório, nos termos do art. 386, VII, do CPP, quando desvelado cenário de subida dúvida, não dirimida pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal. (Ap 83148/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) ”

Ressalto que para a propositura da ação, cabe ao Órgão Ministerial apenas aferir a existência de indícios de materialidade e autoria, como no caso dos autos, porém, para a existência de um decreto condenatório é mister a existência de justa causa, ou seja, comprovação da autoria e materialidade delitiva, o que, inexiste no presente feito.

Portanto, com a ausência de prova cabal da autoria e materialidade do presente delito, imputado ao réu, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à condenação criminal, sendo a absolvição do acusado, medida de rigor.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, bem como com fundamento do art. 386, VII do Código de Processo Penal, julgo improcedente a denúncia para absolver o acusado Geraldo Gomes de Araújo Neto, do cometimento do delito do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, por não existir prova suficiente nos autos de autoria e materialidade da existência do delito. Sem custas processuais (CPP, art. 804). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
(Sic.) (Negritou-se)

À luz do noticiado, com razão o juízo sentenciante porquanto reputo que a prova atinente à prática de disparo de arma de fogo não se mostrou robusta a demonstrar, seguramente, a prática delitiva.

Note-se que, com relação ao apelado, que afirmou que não se lembra de ter praticado o disparo de arma de fogo, as provas realmente parecem um pouco frágeis para sustentar a conclusão de que de fato tal situação foi praticado pelo suspeito, até porque as testemunhas que teriam supostamente presenciado o fato não foram arroladas.

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Vejamos:

"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2ª edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“[...]o ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

E assim, arremata o jurista:

“[...]Nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver”.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1º a artigo 393, 4ª edição, p. 637, Ed.Saraiva, leciona que:

"[...]Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed.Saraiva:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."

Ora, consoante aos fatos, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Assim, por entender que o Direito se conceitua como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8ª edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Como se vê, não existe nos autos prova firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Destarte, a dúvida autoriza a declaração do ‘
non liquet’
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT:

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Em situações tais, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
IN
DUBIO
PRO
REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Disparos
de
arma
de
fogo. É princípio corrente que ao Ministério Público incumbe provar a acusação; e, por conseguinte, pela falta dessa prova completa, o acusado deve ser absolvido. Mantém-se a absolvição do réu pelo crime
de
disparo
de
arma
de
fogo, em observância ao princípio do
in
dubio
pro
reo, quando a prova é somente a
de declarações prestadas no inquérito policial; e não foram ratificadas em juízo; e, sem outras provas suficientes a embasar uma condenação. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF; APR 07041.28-32.2019.8.07.0019; Ac. 126.5890; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo
de Oliveira; Julg. 16/07/2020; Publ. PJe 24/07/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. Disparo de arma de fogo (
Lei nº 10.826/2003
, art. 15, caput). Sentença absolutória. Insurgimento do ministério público do estado de Santa Catarina. Pretensa condenação. Aventada existência de provas suficientes para embasar providência. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas não demonstradas de forma satisfatória. Ausência de substratos de convicção aptos a apontar com segurança que o acusado perpetrou a conduta narrada na exordial acusatória. Incidência do princípio do in dubio pro reo. Juízo de mérito irretocável. Pronunciamento mantido. Recurso conhecido e desprovido.” (TJSC; ACR 0001702-70.2014.8.24.0058; São Bento do Sul; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; DJSC 19/02/2020; Pag. 456)

“PENAL. APELAÇÃO-CRIME. LEGISLAÇÃO ESTRAVAGANTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. AUTORIA. INCONCLUSIVA. IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII CPP. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Laudo Pericial demonstra de forma inconteste a materialidade do delito. 2. Ausência de provas que asseguram sem dúvidas a autoria. Provas dúbias. 3. Aplicação do princípio do in dúbio pro reo. 4. Sentença absolutória fundamentada pelo
art. 386, VII do CPP
. Mantida. 5. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade. (TJPE; APL 0003812-84.2010.8.17.1090; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fausto de Castro Campos; Julg. 18/06/2019; DJEPE 05/07/2019)

“APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IN DUBIO PRO REO.

Por força da garantia constitucional consubstanciada no Princípio da Presunção de Inocência, inexistindo provas suficientes para lastrear o Decreto condenatório, a Absolvição é medida que se impõe.” (TJMG; APCR 0058622-16.2012.8.13.0034; Araçuaí; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 14/04/2020; DJEMG 15/05/2020)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o apelado e a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição, conforme bem decidiu o juízo de origem.

Posto isso, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença absolutória de
GERALDO GOMES DE ARAÚJO NETO
,

nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020